Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711560-30.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO AGRAVADOS: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A LUIZANGELO DE FREITAS OLIVEIRA, V. V. B. O. DESPACHO NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 26075211, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Arthur Augusto Groke Faria, OAB/DF 61.261, Larissa Santos Tavares Da Câmara, OAB/DF 58.169, Ludmila Araujo De Ornelas Mendes, OAB/DF 33.804, Raíssa Carolina Moreira De Paiva, OAB/DF 57.753 e Ulisses Riedel De Resende, OAB/DF 968. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026